Tribunal: TJSP
Processo: 1018987-53.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Excessividade dos juros remuneratórios cobrados, que ultrapassam o dobro da média de mercado correspondente à época das contratações. Aplicação da série histórica do BACEN referente a empréstimos não-consignados para readequação dos juros remuneratórios. Pleito de devolução em dobro e danos morais.

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Excessividade dos juros remuneratórios cobrados, que ultrapassam o dobro da média de mercado correspondente à época das contratações. Aplicação da série histórica do BACEN referente a empréstimos não-consignados para readequação dos juros remuneratórios. Pleito de devolução em dobro e danos morais. Inovação recursal. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.